Tribunal: TJDFT
Processo: 0748436-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0748436-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR